Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-43.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000023-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (IMPETRANTE), NEUSMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.310.901-85 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000023-43.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSIMAR LOULA FILHO
PACIENTE: NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA VEICULAR NÃO IDENTIFICADAS NOS AUTOS – CONTRADIÇÕES APRESENTADAS PELO AGENTE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTO PREPARADO PARA TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A busca veicular está legitimada quando os agentes policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita objetivamente conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

As informações exatas do veículo repassadas às autoridades em denúncia, aliadas às divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, e a existência de compartimento oculto preparado para transporte de substância entorpecente, autorizam a revista veicular realizada, não sendo possível cogitar em nulidade/ilicitude da diligência empreendida pela autoridade policial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000023-43.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSIMAR LOULA FILHO
PACIENTE: NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Neusmar Pereira da Silva
, alegando constrangimento ilegal ocasionado pela ação penal 1003147-33.2022.8.11.0044, que tramita pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, na qual lhe é imputado o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2206 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que:
1)

o paciente está sendo processado, pois, em 8-10-2022, foi preso, em flagrante delito, transportando 50 (cinquenta) tabletes de cocaína, com peso aproximado de 53 kg (cinquenta e três quilos);
2)

a abordagem policial e a localização dos entorpecentes são nulas, uma vez que ocorreram por busca veicular ilegal, motivada apenas por uma denúncia anônima, sem a fundada suspeita para a diligência policial.

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem para “
reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca realizada e, por conseguinte, trancar o processo penal instaurado em desfavor do paciente
” (sic).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000023-43.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando emergir dos autos, de forma irretorquível, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 166.462/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

[...] "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019) [...]
(STJ, RHC n. 159.205/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal
em via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2º do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade alardeada no
writ
.

Consta nos autos que, em 8 de outubro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que um veículo Fiat Strada, cor branca, placa QCV8H50, estaria transportando entorpecentes e teria feito um desvio pelo município de Paranatinga/MT para evitar a fiscalização na BR 070-MT.

Depois de localizado o veículo na cidade, os agentes questionaram o proprietário [paciente], o qual, além de demonstrar nervosismo, não soube detalhar sua origem, destino final e motivo da viagem.

Ademais, o automóvel foi inspecionado na parte externa, momento em que os policiais verificaram que a caçamba possuía alguns parafusos soltos e outros ausentes, e, ao balançá-la, perceberam que havia algo no interior da lataria, o que motivou a confissão do réu e uma busca mais minuciosa, levando-os a localizar, no referido local, 50 (cinquenta) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 53 kg (cinquenta e três quilos).

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos elementos de convicção angariados até o momento,
verbis:

“Que nesta data corrente, por volta das 00:10 minutos, esta equipe recebeu uma informação anônima, de que um indivíduo em um veículo Fiat/Strada, placa QCV8H50, estaria transportando drogas e teria feito um desvio pelo município de Paranatinga, no intuito de evitar a fiscalização na BR-070. Diante destas informações, nos deslocamos ao referido município, tendo sido visualizado no estacionamento do Hotel Bezerra, sito Avenida Bandeirantes, n.º 1836, Centro de Paranatinga/MT. Ao adentrarmos a recepção do hotel, fora visualizado um grupo de pessoas conversando em uma área social, entre eles, um indivíduo, posteriormente identificado como NEUSMAR PEREIRA DA SILVA. Ao questionarmos sobre quem seria o proprietário do veículo em questão, NEUSMAR se prontificou informando que o veículo era seu. Ao realizarmos a entrevista com Neusmar, este demonstrou demasiado nervosismo, não sabendo relatar sua origem, destino final e motivo da viagem. Ao inspecionarmos o veículo externamente, fora percebido que os parafusos da caçamba estavam soltos e alguns, ausentes. E, ao balançarmos o veículo, fora possível ouvir que havia algo solto, oculto, no interior da lataria da caçamba do veículo Fiat Strada. Que ao questioná-lo novamente, NEUSMAR assumiu que estava transportando 50 (cinquenta) tabletes de pasta-base de cocaína. Após o desmonte do veículo, de fato foram encontrados os tabletes, totalizando 50 tabletes/tijolos, pesando aproximadamente 53.097kg, sendo testados com narcoteste (tiocianato de cobalto), tendo como resultado, a coloração azul, comprovando se tratar de pasta-base de cocaína. [...]
(PRF Carlos Diego – Id. 141941168 - pág. 120).

O Policial Rodoviário Federal, Willian Teobaldo de Assis, que fazia parte da guarnição do dia, corroborou o depoimento prestado pelo PRF Diego Carlos (p. 43 – id. 154422671).

Ao ser interrogado pelo delegado de polícia, o réu, aliás, não questionou as circunstâncias do flagrante e tampouco negou que o entorpecente apreendido estava em seu veículo. Pelo contrário, confessou que
“levaria o entorpecente para Montes Claros/GO, e que receberia cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
(p. 50 – id. 154422671).

Nesse contexto, a busca veicular, por ‘se equiparar à busca pessoal’ (STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022), restou justificada nas circunstâncias do caso concreto, ante a existência de fundada suspeitada fornecida pela denúncia recebida pela PRF – citando o modelo, cor e placa do automóvel –, pelas divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, e pela inspeção externa do veículo, na qual foi possível verificar que havia algo ocultado no interior de sua caçamba.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.

[...] Na espécie, a apreensão da droga ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após atitude suspeita do condutor do veículo (frenagem mais brusca do veículo ocupado pelo paciente). Ora, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental. [...]
(AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

“[...] O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.
(TJ, MT, N.U 0004362-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Assim, analisando os autos e o contexto em que se deu a busca veicular, não visualizo demonstrada a nulidade requestada pelo impetrante, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Neusmar Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023